Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721762-55.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSREAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS APELADO: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a ré/apelante, TRANSREAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, para que, no prazo de cinco dias, recolha o preparo, em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 26 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora